Tribunal: TJPA
Processo: 0040830-65.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040830-65.2010.8.14.0301

APELANTE: REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

APELADO: GIRLANDO TOME DE ARAUJO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040830-65.2010.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL DE BELÉM

APELANTE: REAL ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD - OAB/PA N. 5.192; LEONARDO MARTINS MAIA – OAB/PA N. 16.818

APELADO: GIRLANDO TOMÉ DE ARAÚJO SANTOS

ADVOGADO: MARIA DE SANTANNA FILIZZOLA GOMIDE OAB/PA N. 6.042

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE LUCROS CESSANTES C/C DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. DEVOLUÇÃO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SALDO DEVEDOR. CONGELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Apelação Cível objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de danos materiais equivalente ao pagamento de aluguel mensal e danos morais no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), bem como a não correção do saldo devedor e julgar improcedente o pedido na reconvenção de troca de índice de correção monetária para o IGP-M;

2. Lucros cessantes devidos em razão do retardo na entregado imóvel, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, mesmo não comprovada a finalidade negocial da transação;

3. Ocorrência do dano moral, por não se tratar de mero dissabor e sim de atraso significativo na entregado imóvel. Valor da indenização fixado em R$13.000,00 (treze mil reais) não se mostra excessivo, mas sim razoável;

4. São devidas indenizações por lucros cessantes em razão da demora injustificada na entregado imóvel;

5. Impossibilidade de congelamento do saldo devedor. Tema STJ 996;

6. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento: “1. O atraso na entrega da obra gera dano moral e lucros cessantes. 2. Impossibilidade de congelamento do saldo devedor, mesmo havendo atraso na entrega do imóvel.”

____________

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, § 11º do CPC e 86, Parágrafo único do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1737415 SP 2018/0098024-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019; STJ - Tema 970 e 996; AgInt no REsp 1939956/RJ, Agravo Interno no Recurso Especial 2021/0158581-7, Relator Ministro Paulo de Tarso, Dje 11/05/2022; STJ - AgInt no AREsp 2060672/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por REAL ENGENHARIA LTDA contra a sentença de id. 3444962 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Cláusula Contratual c/c Cobrança de Lucros Cessantes c/c Descumprimento de Contrato de Compra e Venda c/c Indenização por Danos Morais e Materiais movida por GIRLANDO TOMÉ DE ARAÚJO SANTOS, que julgou procedentes os pedidos contidos na exordial para determinar que não haja correção do saldo de chaves a partir do término do prazo de tolerância para conclusão da obra, em dezembro de 2009, porque o Autor não deu causa ao atraso referido; condenar o requerido ao pagamento de aluguel mensal, devido a partir do fim do prazo de cento e oitenta dias (dezembro/2009), no montante de um por cento sobre o valor corrigido pelo INCC, do valor efetivamente pago pelo imóvel, até o dia da efetiva entrega do imóvel/habite-se, mais correção de 1% ao mês, por juros de mora, a contar da citação; o pedido de dano moral, no importe de R$ 13.000,00 (treze mil reais), corrigido em um por cento ao mês a contar da sentença; condenar o requerido ao pagamento de multa contratual devida a partir de dezembro de 2009 até o dia de expedição do habite-se do empreendimento em questão, mais correção de um por cento ao mês por juros de mora, a contar da citação; julgar improcedente o pedido em sede de reconvenção, de troca do índice de correção monetária para o IGP-M e mais juros de mora, tendo em vista que não há mora injustificada pelo Autor/Reconvindo, tudo na forma do art. 186, c/c art. 927 do CC/02 e art. 1º e s.s., CDC, art. 269, I, do CPC; condenar o requerido ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação, que carece de liquidação, a título de honorários advocatícios.

Em breve síntese, em suas razões recursais (ID 3444966 - Pág. 1/16), a parte apelante sustenta: 1. A impossibilidade de congelamento do saldo devedor; 2- A inexistência de dano material (lucros cessantes); 3 - A inexistência de dano moral a ser indenizado; 4 – A impossibilidade de cumulação da multa disposta na cláusula 11.3 com lucros cessantes e 5 – Aplicação das cláusulas 8.1 e 8.9 do contrato. Assim, pugna pela reforma total da r. sentença.

Contrarrazões à apelação (ID. 3444967 - Pág. 1/8).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Inicialmente, cumpre ressaltar a existência de relação de consumo entre as partes, pelo que se aplicam as regras consumeristas ao caso em comento.

DA IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR.

Assiste razão ao recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 996), decidiu que “o descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quanto este último for mais gravoso ao consumidor”.

Seguindo essa linha de raciocínio, a sentença merece reforma, vez que é possível correção do saldo devedor, nos termos do Tema 996 do STJ.

DOS LUCROS CESSANTES

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega do imóvel objeto de contrato de compra e venda, independentemente de sua comprovação, ou seja, o prejuízo é presumido, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem (STJ - AgInt no REsp 2032405/SP).

No caso concreto, é incontroverso que o autor não recebeu o imóvel na data prevista no contrato de compromisso de venda e compra, mesmo depois de encerrado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, portanto, resta cristalino que é cabível a condenação em lucros cessantes pelo retardo na entrega do imóvel objeto de contrato promessa de compra e venda a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. 1. Sob a égide do CPC/73, era firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a comprovação da tempestividade do recurso especial, em decorrência de feriado local ou de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem que implique prorrogação do termo final para sua interposição, pode ocorrer posteriormente, em sede de agravo regimental. Precedentes do STF e do STJ. (AgRg no AREsp 137.141/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2012, DJe 15/10/2012). 2. No presente caso, o agravante comprovou nos embargos de fls. 465-472 que o Provimento 2297/15 TJSP determinou a suspensão do expediente forense e dos prazos processuais no período de 20/12/2015 a 17/01/2016. Por conseguinte, o recurso especial interposto no dia 21/01/2016 é tempestivo. 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, apesar de não considerar abusiva a cláusula de tolerância, deve-se respeitar o prazo máximo de 180 dias para fins de atraso da entrega da unidade habitacional, sob pena de responsabilização.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador
(EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018). 5. A Segunda Seção do STJ definiu, em sede de repetitivo, a seguinte tese: validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). 6. Na hipótese, destacou o acórdão recorrido que ao que consta o imóvel foi adquirido em stand de vendas do próprio empreendimento, com utilização de contrato padrão, sem especificação dos serviços de assessoria efetivamente prestados, nem indícios de que tenha sido dada ao consumidor a opção de escolher a contratação de outro corretor. 7. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1737415 SP 2018/0098024-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019).

Seguindo essa linha de raciocínio, não merece reforma a sentença nesse capítulo, sendo possível a fixação de lucros cessantes.

DOS DANOS MORAIS

Insurge-se ainda a parte Apelante quanto à sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 13.000,00, (treze mil reais), aduzindo, para tanto, a inexistência de prova quanto ao referido dano e, subsidiariamente, a desproporcionalidade do valor arbitrado.

Deve ser mantida a sentença nesse aspecto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, por outro lado, a jurisprudência do STJ entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando ultrapassar o limite do mero dissabor. (AgInt no REsp 1939956/RJ, Agravo Interno no Recurso Especial 2021/0158581-7, Relator Ministro Paulo de Tarso, Dje 11/05/2022).

No caso concreto, não se trata de mero dissabor. O autor deveria receber o imóvel em dezembro de 2009 (incluindo prazo de tolerância), o que não ocorreu,
mas só foi entregue em setembro/2010,
o que, com certeza, ultrapassou o limite do mero dissabor, frustrando a expectativa da aquisição do imóvel, ensejando reparação por danos morais.

O valor da indenização em R$ 13.000,00 (treze mil reais) não se mostra irrisório ou exorbitante (STJ - AgInt no AREsp 2060672/RJ), encontrando-se dentro dos parâmetros fixados em casos análogos neste Tribunal.

DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA MULTA DISPOSTA NA CLÁUSULA 11.3 COM LUCROS CESSANTES (TEMA 970 STJ).

Assiste razão a parte recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a questão editando o Tema 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardia da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

Portanto, merece reforma a sentença nesse capítulo para excluir da condenação a multa disposta na cláusula 11.3 do contrato.

DA APLICAÇÃO DAS CLÁUSULA 8.1 e 8.9 DO CONTRATO – COMPENSAÇÃO.

Não assiste razão à parte recorrente.

Não há mora do autor/apelado. O eventual atraso no pagamento do saldo devedor foi em decorrência do atraso na entrega da obra, ou seja, o retardo no pagamento não pode ser considerado injusto, haja vista que a apelante/ré deu causa ao não entregar a obra no prazo previsto, sendo assim, não se pode exigir o pagamento estando em mora a ré.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
apenas

para reformar a sentença no capítulo que determinou o congelamento do saldo devedor, vez que é possível a correção (Tema 996 do STJ), bem como excluir o pagamento da multa contratual, mantendo a sentença em seus demais termos. Deixo de majorar os honorários advocatícios com fundamento no Tema 1.059 do STJ.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2024